Tribunal: TJSP
Processo: 1000159-43.2017.8.26.0514
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Alegação de obscuridade – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000159-43.2017.8.26.0514/50000, da Comarca de Itupeva, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, é embargado ELAINE CRISTINA
CANDIDA DA SILVA- EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000159-43.2017.8.26.0514/50000 -Voto no 28.171/20
2
VOTO No 28.171/20
EMB. DE DECLARAÇÃO no 1000159-43.2017.8.26.0514/50000
COMARCA: Itupeva
EMBARGANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
EMBARGADA.: ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA EPP
Ementa: Recurso
Embargos de declaração
Alegação de
obscuridade Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração contra o venerando acórdão de
fls. 62-64, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aqui embargante, em sede de embargos à
execução, alegando impossibilidade momentânea de pagamento, rejeitados em
primeira instância.
Alega a embargante, desta feita, obscuridade do acórdão embargado
quanto aos juros moratórios e pede o prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Constou de maneira inequívoca do acórdão embargado, quanto aos
juros moratórios que “(e)m se tratando de execução de título extrajudicial, o
percentual é aquele previsto no título” (fl. 64). É por isso que a pretensão da
embargante de fixa-los em 6% (seis por cento) ao ano, com fundamento somente
nos dispositivos legais mencionados à fl. 39, foi rejeitada; a embargante sequer
tentou discutir quais seriam os juros moratórios fixados no título.
A bem da verdade pretende a embargante o reexame da matéria
decidida inadmissível em sede de embargos declaratórios. Consoante observa
THEOTONIO NEGRÃO1:
“A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder
a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos
declaratórios não servem como instrumento de consulta (STJ-1a
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 31a ed., Saraiva, 2000, pp. 570-571.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000159-43.2017.8.26.0514/50000 -Voto no 28.171/20
3
Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp. 11.465-0-SP,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA
103/343)”.
“A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ 4a Turma,
Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser pleiteado
pela via recursal adequada.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator